Tribunal: TJPA
Processo: 0825320-68.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825320-68.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JULIAN ANDRES RESTREPO BETANCUR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0825320-68.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO:

MÁRCIO PEREZ DE REZENDE – OAB/PA 27.133-A

AGRAVADO:

JULIAN ANDRES RESTREPO BETANCUR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. IMPERIOSA NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL. CÓPIA DIGITÁVEL DESACOMPANHADA DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DADOS DO IP. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE ELETRÔNICA DO CONTRATO. MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0825320-68.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO:

MÁRCIO PEREZ DE REZENDE – OAB/PA 27.133-A

AGRAVADO:

JULIAN ANDRES RESTREPO BETANCUR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs
Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível contra monocrática que manteve irretocável a sentença combatida. (PJe ID 18061030, páginas 1-8).

Eis a Ementa objurgada:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DA JUNTADA ORIGINAL DO CONTRATO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL POR MEIO DO ENDOSSO. REQUISITO ESPECÍFICO. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.” Inteligência do artigo 29 § 1 da Lei nº 10.931/2004.

2. Na qualidade de título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que a cártula esteja presente, por força do princípio da cartularidade e circularidade.

3. A identificação do título, que ocorre em seu original, é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá que é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

4. A ausência da cédula de crédito bancário exige a emenda da inicial cujo descumprimento ensejará o apontado indeferimento da inicial.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará observados irrestritamente.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido, monocraticamente.” (PJe ID

18061030, páginas 1-2).

Em razões recursais,
o Agravante

alude
único argumento central, a saber: desnecessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário nº 3632152078 dado ser 100% digital.

E, ao final,requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto com a reforma da sentença combatida para que a pretensão seja julgada improcedente. (PJe ID 18510420, páginas 1-8).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0825320-68.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO:

MÁRCIO PEREZ DE REZENDE – OAB/PA 27.133-A

AGRAVADO:

JULIAN ANDRES RESTREPO BETANCUR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa se assenta na dispensa de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário em duas vertentes argumentativas, a saber:

- Apresentação do título em cópia digitável e

-

Título de crédito 100% digital.

Inicialmente é preciso dizer se o contrato sob enfoque foi formalizado eletronicamente ao ponto de haver a dispensa da apresentação da via original. E, caso não seja assim adjetivado, as razões recursais merecerão total rejeição.

Pois bem. Destaco

precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA da relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães:

“

EMENTA .
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– IDENTIFICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DA PATRONA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEMANDADA NO RECURSO –

PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL – JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL –
REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento

1 – Não obstante,
de fato, não tenha havido a indicação expressa do nome e do endereço da advogada da parte autora na petição que interpôs o recurso, observa-se que a recorrente instruiu o Agravo com a cópia da procuração que foi outorgada pela instituição financeira a patrona dele no processo de referência, na qual constam o nome da causídica e o endereço dessa (ID.
11682231
).
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – D
ecisão monocrática recorrida que cassou a liminar de busca e apreensão deferida na origem, em razão da ausência de juntada da via original do contrato, bem assim por não considerar válido o mecanismo de reconhecimento de validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, qual seja, biometria facial.

3 – Hipótese em que, e
fetivamente, o
contrato

eletrônico/digital
trazido aos autos pelo banco agravante possui
biometria

facial como mecanismo de validação
, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP, não deixando dúvida de que o
contrato
foi firmado pela ora agravada.

4 –
Colendas Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte, passaram a perfilhar entendimento no sentido de que os contrato eletrônico/digital por biometria facial, são validos, mesmo que desprovidos de certificado digital.

5 –
Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de contratação eletrônica, a demandada, ora agravada, poderia dela desistir no prazo legal de 07 (sete) dias, todavia, até o presente momento, não há indícios de que tenha utilizado essa faculdade.

6 – Desta forma, tem-se que a instituição financeira autora demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da assinatura da parte requerida por meio da certificação digital, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Provido
para reformando a Decisão Monocrática objurgada, julgar desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrida.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816042-61.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 ).
Destaquei.

Para que o contrato seja adjetivado como eletrônico, necessariamente é preciso que seja composto por: biometria facial com mecanismo de validação; geolocalização e dados do IP, estes últimos permitindo a dispensa de certidão de autenticidade, sendo insuficiente a apresentação de simples cópia digitável.

Cópia digitável é o que há no PJe ID 16792480, páginas 1-8, que desacompanhada da biometria facial, inexistência de geolocalização e dados do IP predica o título de crédito como não eletrônico ou, no mínimo posto dúvida sobre essa qualidade, dada a insuficiência de comprovação.

E, por dessa forma

se comportar, exigível é a apresentação da via em seu original da Cédula de Crédito Bancária

a não comportar maiores digressões.

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer do Recurso do Agravo Interno em Apelação Cível e

negar provimento
,

mantendo inalterada a Monocrática combatida em toda sua

estrutura

ante a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024